Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-23.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE LEGAL. INFRINGÊNCIA À LEI DE USURA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE.
1. A capitalização mensal dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, é permitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000. Medida Provisória 2.170-36/2001. Jurisprudência do C. STJ ratificada no julgamento do RESP 973.827, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973
2. Não há infringência à lei de usura porque o ordenamento jurídico afasta de sua incidência as instituições financeiras.
3. A Súmula n. 294 do C. STJ dispõe que “não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”. Contudo, sua cobrança exclui a possibilidade de exigência de juros moratórios e multa contratual, sendo abusiva a cláusula contratual que prevê a cumulação de tais encargos. Súmula no 472 do STJ.
4. Não há ilegalidade na cláusula resolutória que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, pois o descumprimento do contrato autoriza, estando expressamente pactuado, o vencimento antecipado das obrigações. Inteligência dos artigos 474 e 1.425, III, do Código Civil.
5. Afigura-se válida a cobrança dos encargos fiscais (IOF) visto que decorrente de lei e que não possui nenhuma relação com o negócio jurídico celebrado entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, em que pese a alegação de vício de vontade e mudança de modalidade de pagamento, pela própria narrativa da parte, verifica-se que ela optou em pela contratação via aplicativo, ainda que por esse canal não houvesse a opção de pagamento por boleto bancário, não havendo que se falar em vício de vontade. Ademais, notório que a contratação de financiamento com débito em conta corrente possui juros diferenciados, não se podendo impor à Instituição Financeira a cobrança dos mesmos juros em outra modalidade de pagamento, pois a garantia de recebimento é diversa.
7. Recurso conhecido e não provido.